Tribunal: TJPA
Processo: 0000242-32.2015.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-01-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILHA DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.1. A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa. In casu, a acusação é solida e congruente, baseada no depoimento da vítima menor e das demais testemunhas.2. Não há excesso no arbitramento da pena, pois os vetores negativos de outra forma não podem ser considerados ? Súmula 23/TJPA.3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000242-32.2015.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: REDENÇÃO
APELANTE: ALUISIO DO NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO: DR. ROGÉRIO FELIPE ZACHARIAS - DEFENSOR PÚBLICO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LAUDO PERICIAL NEGATIVO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. FILHA DO RÉU. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa. In casu, a acusação é solida e congruente, baseada no depoimento da vítima menor e das demais testemunhas.
2. Não há excesso no arbitramento da pena, pois os vetores negativos de outra forma não podem ser considerados - Súmula 23/TJPA.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Redenção, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ALUISIO DO NASCIMENTO SOUZA
contra a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, descrito no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 27.10.2014, a vítima K. da S. N. , de 12 anos de idade, filha do acusado, estava na residência dele, dormindo na mesma cama que seu pai, pois foi passar uns dias na com ele (denunciado) que era separado de sua mãe, quando foi surpreendida por ele, lhe abaixando o short e tirando sua roupa, dela abusou sexualmente, apalpando suas partes íntimas e tentando manter conjunção carnal. Com o relato dos fatos pela menor, assim que voltou para cada de sua mãe, sua irmã mais velha confessou que também foi abusada pelo padrasto, no caso, o denunciado, durante sua infância. Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela imputação descrita no art. 217-A do CP.

Após tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória (fls. 53/59), contra a qual o Réu apelou e em cujo recurso pugna pela reforma da decisão e sua absolvição, diante da insuficiência de provas, e subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal (fls. 68/72).

Constam contrarrazões às fls. 73/78.

Às fls. 89/95, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender descabida sua condenação, posto que inexiste nos autos materialidade delituosa comprovada, tampouco autoria, defedendo e insuficiência de provas e redução da pena.

No que tange à materialidade do crime,
contestada pela defesa, em primeiro lugar, cabe destacar que, em que pese o art. 158 do CPP determinar a realização de perícia nos crimes que deixam vestígios, o próprio Código faz a exceção devida, ao estipular que não havendo mais vestígios supre-lhe a prova testemunhal, o que comprova não ser a norma absoluta (art. 167 do CPP).

Em segundo lugar, o caso em que questão foi claro ao expor que não chegou a ocorrer cópula vaginal entre agente e vítima, tratando-se os atos libidinosos de apalpamentos e cópula anal, da qual não foi realizado exame.

E em terceiro lugar, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção em outros elementos de prova (art. 182 do CPP).

Em sendo assim, o fato do laudo não ter atestado qualquer violência sexual ou sinais de abuso, não invalida a acusação, sendo prescindível a prova pericial.

Dito isso, alega a defesa que não há provas da materialidade e da autoria delitiva, momento em que requer o afastamento da prova testemunhal consubstanciada na vítima e seus familiares.

A vítima, ouvida em Juízo, ratificou o termo da acusação, afirmando que o Réu praticou com ela atos libidinosos aproveitando-se do fato de que estava sozinho com ela na sua cama a noite.

Seus depoimentos foram concisos, sólidos, ao contrário do que afirma a defesa, que tenta impingir a conotação de fragilidade a tais termos, sem explicar qualquer motivo plausível para que a menor inventasse tal fato tão grave, pois a versão de ciúmes de sua ex-mulher, mãe da vítima, não foi provada e já fazia mais de 6 anos que eles estavam separados, não havendo qualquer indício de prova sobre essa motivação.

A acusação, por sua vez, trouxe aos autos provas testemunhais, quais sejam, a vítima, sua genitora, e sua irmã ex-enteada do Réu (IP), as quais prestaram depoimentos na delegacia e afirmaram que escutaram os relatos da vítima em relação ao fato criminoso, confirmando toda a narrativa.

Destaco o fato de que no depoimento da vítima em Juízo foi claro e sólido, não havendo motivos para acreditar que a menor estivesse mentindo ou sendo induzida por sua mãe para inventar fato com tamanha gravidade.

Sabemos que a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, é de suma importância para o esclarecimento do fato criminoso. Nesse sentido:
¿Nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer deixam vestígios. Precedentes.¿
(STJ - RESP 700800/RS, Min. Gilson Dipp, DJ 23.03.2005). No entanto, é prova - como qualquer outra, que deve ser confirmada judicialmente.

Destaco, também, que o Réu em seu interrogatório resumiu-se a negar o crime, porém não trouxe aos autos qualquer prova de sua inocência.

Em que pese a defesa tentar desconstituir seus testemunhos, em razão do parentesco, não há razão de ser nos argumentos recursais, pois em crimes sexuais, que são cometidos às escondidas, dificilmente terão testemunhas totalmente isentas como quer a defesa.

Em sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes nos autos que comprovam a ocorrência dos crimes.

Veja-se que a palavra da vítima é de suma importância nos processos criminais, principalmente os de natureza sexual, os quais são praticados às ocultas, pelo que praticamente fica a palavra da vítima contra a do acusado, razão pela qual a vítima tem que manter uma versão sólida, firme e harmônica com os demais meios de prova, para sua credibilidade abalar a versão da defesa.

In casu
, entendo que a defesa fracassou na tentativa de enfraquecer o depoimento da vítima, tentando atingir sua credibilidade, pelo simples fato de ser criança, posto que as características pessoais da vítima, narradas pelas pessoas ouvidas, aliados aos demais depoimentos, impedem que se encontrem motivos para justificar sua precariedade, como defende o Apelante.

Desta forma, entendo que os elementos de prova, colhidos durante a instrução criminal, convergem para a culpabilidade do Recorrente, tornando legítima e razoável sua condenação.

Quanto ao pedido de
redução da pena-base para o mínimo legal
, havendo circunstância negativa está autorizado o magistrado a arbitrar a pena acima do mínimo, o que ocorreu no presente caso, em que a pena-base ficou entre os graus mínimo e médio, quase no mínimo legal - 9 anos (Súmula 23/TJPA), em face da existência de circunstâncias negativas que de outra forma não poderiam ser valoradas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), as quais foram devida e corretamente fundamentadas pelo magistrado.

Outrossim, os vetores do art. 59 do CP não possuem critérios legais para sua valoração, cabendo o julgador avaliá-los com discricionariedade motivada, podendo, inclusive, valorar mais negativamente determinado vetor em detrimento de outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Quanto aos antecedentes criminais, equivocou-se a defesa, já que foram recebeidos positivamente na sentença.

O Réu ainda foi extremamente beneficiado no presente caso, pois em vez do magistrado aplicar a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP (pai), com a reprimenda sendo majorada em metade (grau imposto pelo legislador), aplicou a agravante prevista no art. 61, II, e, do CP, aumentando a pena em apenas 1 (um) ano, daí porque a pena final ficou em 10 (dez) anos.

Desta forma, deve-se manter a condenação penal no art. 217-A do CP, assim como a pena imposta e, por consequência, o regime prisional.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 30 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator